Tribunal: STF
Processo: ARE 1367778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. EMENDAS 20/1998 E 41/2003.



    I - Apelação interposta em face de Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, que julgou Procedente o pedido de readequação/atualização da Renda Mensal do Benefício Previdenciário que percebe a parte Autora, considerando os efeitos imediatos dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n.ºs 20/98 e 41/03 aos benefícios em manutenção.



    II - REVISÃO. O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da aplicação dos Tetos previstos nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 aos Benefícios concedidos, anteriormente, àquelas Emendas, readequando-se os valores percebidos aos novos Tetos, sem que, com isso, haja ofensa ao Ato Jurídico Perfeito.



    III - LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO AO TETO E REVISÃO. Os Benefícios que sofreram limitação no Salário-de-Benefício fazem jus à readequação aos novos Tetos Constitucionais, sendo esta a hipótese dos autos.



    IV - DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO . Não há que se falar em Prazo Decadencial tendo em vista o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, aos Benefícios concedidos anteriormente, não se trata de aumento ou reajuste, mas readequação de valores. A hipótese de que se cuida é de Prescrição das parcelas anteriores ao Quinquênio do ajuizamento da Ação.



    V - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. A Correção Monetária, em se tratando de Benefício Previdenciário, se dará pelo INPC e os Juros de Mora pela remuneração da Caderneta de Poupança, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal observando-se o que decido pelo Supremo Tribunal Federal.



    VI - VERBA HONORÁRIA. Em relação aos Honorários Advocatícios, conforme a orientação desta E. Primeira Turma em hipóteses semelhantes estabelece-se a referida verba no patamar de 10% sobre o Valor da Condenação.



    VII - HONORÁRIOS RECURSAIS. Quanto aos Honorários Recursais, ante o não provimento da apelação, majora-se a condenação em Honorários Advocatícios, a título de Honorários Recursais, em 2%.



    VIII - Desprovimento da Apelação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente